Tribunal: STF
Processo: ARE 1268181
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 78) opostos em face de acórdão da Segunda Turma que rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos (eDOC 74):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. O acórdão embargado deixou expressamente consignado que as razões do agravo regimental restaram dissociadas, o que atrai a incidência da Súmula 284 desta Corte.



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    Nas razões recursais, o embargante insiste na tese de que “a v. decisão recorrida está a afrontar vários princípios do direito. Isso porque a fundamentação trazida não se trata tão somente da possibilidade ou não da prisão em segunda instância, mas sim da nulidade do acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 04ª Região” (eDOC 78, p. 3). 



    Para tanto, sustenta a existência de divergência do acórdão embargado com o habeas corpus 156.583, da relatoria da Min. Cármen Lúcia. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De plano, verifica-se que o Recorrente, nos presentes embargos de divergência, nada mais faz do que reiterar as teses já ventiladas anteriormente, e que foram devidamente rechaçadas em sede de agravo regimental e embargos de declaração. 



    Ademais, quanto ao paradigma indicado em processo originário (HC 156.583), ressalte-se que não se presta para demonstrar a divergência. 



    Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho da decisão monocrática exarada no RE 614.115-AgR-ED-EDv. Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.04.2016: “o cabimento dos embargos de divergência está restrito à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário”, nos termos do art. 330 do RISTF. No presente caso, o acórdão embargado julgou agravos regimentais em recurso extraordinário interposto em ação penal relativa a crimes supostamente cometidos contra sociedade de economia mista federal”.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente